Tribunal: TJPA
Processo: 0822934-87.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822934-87.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: MICHELE DO SOCORRO DE LIMA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da parte devedora para anular a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito.

O fundamento da extinção foi a inépcia da petição inicial, decorrente da ausência de documento indispensável (via original da Cédula de Crédito Bancário), considerando que a assinatura colhida em mesa digitalizadora, sem certificação ICP-Brasil, não dispensa a apresentação do título físico para fins de circulação por endosso.

O embargante sustenta a existência de contradição, alegando que o acórdão reconheceu a validade de contratos eletrônicos, mas extinguiu o feito mesmo tratando-se de ajuste celebrado por meio digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição interna no acórdão embargado quanto à exigência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário e a natureza da assinatura digitalizada utilizada; e (ii) saber se o recurso interposto possui a finalidade de sanar vício processual ou de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não há contradição no julgado que fundamenta de forma clara a distinção entre contratação estritamente eletrônica (com certificação digital ICP-Brasil, que dispensa o original físico) e a assinatura colhida em mesa digitalizadora (assinatura digitalizada sem chaves de confirmação ou código verificador).

A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito passível de circulação por endosso (Lei nº 10.931/2004), o que impõe a observância ao princípio da cartularidade e a necessidade de exibição do original em cartório para evitar cobranças em duplicidade, salvo quando o documento é eletrônico nato com certificação válida.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela verificada entre as proposições internas do próprio julgado (fundamentação e dispositivo), e não o inconformismo da parte com a valoração das provas ou a interpretação jurídica aplicada ao caso.

A pretensão do embargante revela nítido intuito de rediscussão do mérito recursal, finalidade para a qual o recurso de embargos de declaração não se presta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do convencimento motivado do julgador quando ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios deve ser necessariamente interna à decisão, não se configurando pelo dissenso entre o entendimento do Tribunal e a tese defendida pela parte.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 783, 801, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 15.774-0/SP; STF, Rcl nº 44145 RO; TJDF, Apelação nº 07408964020218070001; TJDF, Apelação nº 07167598520218070003.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0822934-87.2021.8.14.0301

EMBARGANTE: BANCO HONDA S/A

EMBARGADA: MICHELE DO SOCORRO DE LIMA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 33954307

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 34271610) opostos por
BANCO HONDA S/A.
contra o v. Acórdão (ID 33954307) que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MICHELE DO SOCORRO DE LIMA SOUZA
, para anular a sentença de primeiro grau e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, ante a inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável (via original da Cédula de Crédito Bancário).

O Acórdão embargado restou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB). PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. ASSINATURA EM MESA DIGITALIZADORA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. INÉPCIA DA INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Busca e Apreensão, consolidando a posse e propriedade de veículo em favor da instituição financeira credora.

2.

A recorrente sustenta a inépcia da petição inicial, argumentando que o banco não colacionou a via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), documento indispensável por se tratar de título passível de circulação (endosso), e que a assinatura colhida via mesa digitalizadora não supre a necessidade do documento físico ante a ausência de certificação digital válida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão; e (ii) saber se a assinatura colhida por meio de mesa digitalizadora, sem certificação por autoridade credenciada (ICP-Brasil), desonera o credor de apresentar o título original em cartório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito dotado de força executiva extrajudicial e passível de circulação mediante endosso, conforme os arts. 26, 28 e 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, submetendo-se, portanto, ao princípio da cartularidade.

2.

A exigência de apresentação do título original em secretaria visa garantir a segurança jurídica, obstar a circulação do título e evitar a possibilidade de cobrança em duplicidade ou enriquecimento ilícito.

3.

A dispensa da juntada do original somente ocorre quando a contratação se dá de forma estritamente eletrônica, com certificação digital que garanta a integridade e autenticidade (MP nº 2.200-2/2001).

4.

A assinatura aposta em "mesa digitalizadora" (caneta eletrônica) caracteriza-se como assinatura digitalizada, e não assinatura eletrônica certificada, carecendo de presunção de veracidade por não possuir chaves de confirmação, código verificador ou certificação pela ICP-Brasil.

5.

Verificada a ausência de documento indispensável e não suprida a falta após a contestação, impõe-se o reconhecimento da inépcia da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito.

2.

Tese de julgamento: “1. A Cédula de Crédito Bancário, por ser título passível de circulação, exige a apresentação de sua via original para instruir a ação de busca e apreensão. 2. A assinatura colhida em mesa digitalizadora, sem o devido processo de certificação digital (ICP-Brasil), não confere ao documento a natureza de título eletrônico nato, subsistindo o dever de exibição da cártula física em juízo.”

____________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29; CPC, arts. 320, 321, 485, IV; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.291.575/PR; TJDF, Apelação nº 07408964020218070001; TJDF, Apelação nº 07167598520218070003.

Em suas razões, o Embargante alega a existência de
contradição
no julgado. Sustenta que o acórdão reconheceu a desnecessidade de juntada da via física da CCB quando a contratação ocorre de forma eletrônica, mas que, contraditoriamente, extinguiu o feito por ausência do original, mesmo o contrato em tela tendo sido celebrado por meio digital. Pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício e manter a sentença de procedência.

A Embargada apresentou contrarrazões aos aclaratórios (ID 33625728), arguindo que o banco busca apenas a rediscussão do mérito e que o recurso possui intuito manifestamente protelatório, requerendo a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Dito isso,
conheço
dos presentes embargos de declaração, porquanto opostos tempestivamente e com observância dos requisitos legais de admissibilidade.

DO MÉRITO RECURSAL

Compulsando os autos, verifico que a pretensão do embargante não encontra amparo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Da Alegada Contradição

O embargante sustenta que houve contradição no acórdão ao
reconhecer a desnecessidade de juntada da via física da CCB quando a contratação ocorre de forma eletrônica, mas que, contraditoriamente, extinguiu o feito por ausência do original, mesmo o contrato em tela tendo sido celebrado por meio digital.

Todavia
, o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente. Na fundamentação (ID 33954307 - Pág. 3), restou expressamente consignado que a dispensa do título original só ocorre em casos de
contratação estritamente eletrônica com certificação digital que garanta a integridade (a exemplo do padrão ICP-Brasil)
, nos termos da MP nº 2.200-2/2001.

O
decisum
foi enfático ao diferenciar os institutos:

(...) Há desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário, apenas, quando a contratação ocorreu na forma eletrônica, em razão da Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º,
que admitem válidos outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
.

NÃO É O CASO EM COMENTO
, porque o contrato apresentado (Cédula de Crédito Bancário -
Id. Num. 32352243, Pág. 1-5
) embora supostamente tenha sido assinado pela Apelante, não observa as exigências legais de integridade, autenticidade e irretratabilidade, NÃO APRESENTANDO QUALQUER ELEMENTO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS DAS PARTES.

No caso dos autos, em verdade, resta cristalino que a assinatura da parte Apelante constante da cédula de crédito bancário
não foi produzida com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil ou outra certificadora a identificá-lo
, pelo que não ostenta presunção de veracidade.

Observa-se que
a assinatura ali aposta deu-se de forma tradicional/manual com provável uso de caneta digital/eletrônica, na
mesa digitalizadora
, não se podendo confundir tal procedimento com assinatura eletrônica, em virtude de não existir qualquer certificação digital e/ou chave de confirmação de autenticidade a ser validada.

São inquestionáveis os avanços tecnológicos no que tange à desmaterialização das cártulas dos títulos de créditos a permitir sua emissão/utilização em meio eletrônico, entretanto, devem respeitar parâmetros/requisitos mínimos capazes de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária e, consequentemente, da validade e autenticidade de tal assinatura.

É dizer que, por meio dessa identificação digital, a assinatura é considerada pessoal e íntegra, tendo efeito jurídico equiparado às realizadas em meio físico.

In casu
,
quanto ao título de crédito em questão, não é possível confirmar a validade da assinatura nele aposta.

Não há qualquer endereço eletrônico/
site
/
link
a confirmar a autenticidade daquele documento, também não há o código verificador quanto ao signatário, data e hora, IP, localização, nº de documentos pessoais etc.

Assim, a assinatura constante da cédula de crédito bancário, por não possuir certificação digital emitida por Autoridade Certificadora Credenciada, conforme disposto no §5º, do art. 29, da Lei 10.391/04, não detém a presunção de veracidade de uma assinatura eletrônica.

Nesse sentido está a jurisprudência:

CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INICIAL. EMENDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL. CONVERSÃO DO RITO EXECUTIVO PARA O COGNITIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTRUMENTO PERFECTIBILIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL. ASSINATURAS DIGITAIS. AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL (MP Nº 2.200-2/2001). ENTIDADE CERTIFICADORA CLICKSIGN. ENTIDADE NÃO CREDENCIADA PERANTE A ICP-BRASIL
. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO FORMALMENTE PERFEITO E REVESTIDO DE EXIGIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. 1. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a exequente supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal ( CPC, art. 801). 2. É cediço que ao juiz, como condutor do processo, assiste o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental ( CPC, arts. 798, 799, 801). 3.
De conformidade com a legislação de regência (MP nº 2.200-2/2001), a admissibilidade de documento celebrado em formato digital em plataforma virtual mantida por instituição especializada nessa espécie de serviço pressupõe o prévio credenciamento da entidade certificadora junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, a fim de se garantir a autenticidade das assinaturas digitais lançadas em documentos confeccionados em forma eletrônica, conferindo-lhe eficácia como se celebrado em meio físico. 4. Se a entidade responsável pela certificação da autenticidade das assinaturas digitais constantes do instrumento de cédula de crédito bancário que aparelha a execução de título extrajudicial não consta na lista de Entidades Credenciadas da ICP-Brasil, descerrando que não está habilitada a produzir certificação de documentos digitais com os contornos de legitimidade dispostos na regulamentação legal de regência, ressoa inviabilizado o reconhecimento de validade do instrumento apresentado, pressuposto indispensável para que seja chancelado judicialmente e admitido como título executivo extrajudicial hábil a aparelhar a correlata execução.
5. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia do exequente em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual ( CPC, art. 924, I). 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.

(TJ-DF 07408964020218070001 1420688, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 04/05/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo são aqueles documentos que, pela forma que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, ostentam um grau de certeza que permite a instauração da execução sem prévia fase cognitiva. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, nos termos do art. 107 do CC/02. 2.
A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil foi instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos. O art. 10 da norma dispõe que os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser considerados válidas quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto. 3. No caso, é incontroverso que as assinaturas constantes do título executado, certificadas pela empresa Clicksing, não foram produzidas com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil; portanto, não ostentam presunção de veracidade, consoante o art. 10 da MP nº 2.200-2/2001.
4. E, em consulta ao site da Clicksign, entidade certificadora identificada no documento assinado eletronicamente, não é possível confirmar a validade das assinaturas nele apostas. 5. Nesse contexto, mostra-se correta a extinção da Execução sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, IV, c/c 783 do CPC/15, diante da ausência de certeza quanto à validade das assinaturas eletrônicas constantes do título. 6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07167598520218070003 1429602, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 07/06/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/06/2022)

Dessa forma,
havia a necessidade de apresentação em secretaria do contrato original para o deferimento da busca e apreensão, uma vez que o referido título é passível de circulação por endosso
, conforme estabelece o artigo 29, §10, da Lei n. 10.931/04.

(...)

Portanto, não há qualquer contradição lógica. O Tribunal entendeu que o contrato apresentado pelo Banco Honda não possui a certificação necessária para ser considerado um "título eletrônico nato". Consequentemente, por tratar-se de título passível de circulação por endosso, a apresentação da via física original em secretaria é requisito indispensável para o ajuizamento da ação, visando a segurança jurídica e obstando a cobrança em duplicidade (Princípio da Cartularidade).

Veja-se que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta dissonância entre a decisão e as provas dos autos ou as teses da parte.

No caso em tela,
não há contradição interna
. O que o embargante denomina como "contradição" é, em verdade, o seu inconformismo o mérito da decisão. Tal insurgência desafia recurso próprio, sendo vedado o uso dos aclaratórios para a rediscussão do mérito ou para tentar modificar o convencimento motivado do magistrado.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026